Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de furto qualificado e de lavagem de dinheiro (artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal (três vezes); e artigo 1o, §4o, da Lei no 9613/1998 (três vezes). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Inaplicabilidade das decisões nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 do STF. Impetração admitida; ordem denegada.